Tribunal: TJDFT
Processo: 0733639-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733639-56.2024.8.07.0001 RECORRENTE: JUSSARA PIRES DA SILVA SOUZA RECORRIDO: FGR CONSTRUTORA JARDINS GENEBRA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AFASTADA. RESCISÃO CONTRATUAL. IMOTIVADA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO. VALIDADE. PREVALÊNCIA LEI 9.514/1997. PROCEDIMENTOS INERENTES À LEI DE REGÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICÁVEL. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação são examinadas com base nas alegações feitas na petição inicial e, se for necessária análise do acervo probatório, a questão conduz ao julgamento do mérito. 2. Para que ocorra a revogação do benefício de gratuidade de justiça, é imprescindível a apresentação de elementos que demonstrem alteração da situação econômica da parte contemplada ou ausência dos requisitos. Impugnação à gratuidade de justiça afastada. 3. A resolução de contrato de compra e venda de imóvel com cláusula de alienação fiduciária, quando decorrente da falta de pagamento do devedor, deve observar o procedimento da Lei 9.514/1997, e não o Código de Defesa do Consumidor, por ser aquela legislação especial e posterior à norma consumerista. Tese firmada no julgamento do Recurso Especial n 1.891498/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.095) 4. A ausência de registro do contrato que serve de título à propriedade fiduciária no Registro de Imóveis não retira a validade do ajuste entre os contratantes. Desse modo, o devedor fiduciário não possui direito de promover a rescisão da avença por situações diversas daquelas previstas contratualmente. Precedentes Superior Tribunal de Justiça. 5. Se tratando de Instrumento de Venda e Compra com pacto adjeto de Alienação Fiduciária, a natureza do negócio jurídico impõe a adoção do procedimento específico previsto na Lei n° 9.514/97, devendo toda forma de restituição entre o credor fiduciário e devedor fiduciante ser disciplinada pela legislação correlata. 6. Recurso da ré conhecido e provido. Recurso da autora conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado, na medida em que, apesar de reconhecer a aplicabilidade da Lei 9.514/1997, afastando, por conseguinte, a incidência do CDC, deixou de se manifestar sobre questão essencial ao deslinde da controvérsia, qual seja, a alegação expressa da parte ora recorrente acerca da inexistência de constituição válida em mora; b) artigos 502 do CPC, 23 e 26, ambos da Lei 9.514/1997, sustentando que a aplicação do regime da alienação fiduciária exige, como condição essencial, o registro do contrato no Cartório de Registro de Imóveis, o que não se verificou no caso concreto, o que impede a constituição da propriedade fiduciária, devendo prevalecer o regime ordinário do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados deste Tribunal de justiça, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 502 do CPC, 23 e 26, ambos da Lei 9.514/1997. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “1. A ausência de registro do contrato que serve de título à propriedade fiduciária no competente Registro de Imóveis não confere ao devedor fiduciante o direito de promover a rescisão da avença por meio diverso daquele contratualmente previsto, tampouco impede o credor fiduciário de, após a efetivação do registro, promover a alienação extrajudicial do imóvel em caso de inadimplência.” (AgInt no AREsp n. 2.142.821/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Também não merece curso o inconformismo relativo à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030